Tribunal: TJDFT
Processo: 0717584-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Patrícia Aparecida da Silva Fernandes pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília, que determinou a paralisação do processo, em razão do litígio versar sobre cobrança de dívida prescrita inserida em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Argumenta que, na petição inicial, o fundamento do pedido é a inexistência de relação jurídica entre as partes que tenha dado ensejo à referida anotação, de forma que eventual provimento jurisdicional que vier a ser prestado no recurso especial repetitivo que fundamentou a suspensão do processo não surtirá efeitos no acertamento do litígio. Requer a concessão de “efeito suspensivo ativo” para determinar o prosseguimento do feito, e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, a despeito de a matéria versada no presente agravo de instrumento não se encontrar contemplada no rol previsto no art. 1.015, do CPC, reputa-se cabível o presente recurso, pois a postergação do exame das questões nele versadas para eventual julgamento de apelação as tornará prejudicadas. Aplica-se, no caso em exame, o Tema 988, do colendo STJ. Diante disso, conheço do recurso. Passa-se ao exame do pedido de tutela de urgência. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da tutela de urgência, denominada de “efeito suspensivo ativo” pelo subscritor da petição recursal, a despeito do nome jurídico conferido pelo legislador ordinário ao disciplinar a referida medida jurisdicional sumária e não definitiva: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Afigura-se demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o processo foi paralisado antes que fosse apreciado o pedido de concessão de tutela antecipada formulado na petição inicial, requerendo a determinação de baixa do gravame (ID no 192048633, p. 17). A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, ao que está a indicar o teor da petição inicial de ID no 192048633, a pretensão autoral fundamenta-se em duas premissas: a) inexistência de relação contratual entre as partes; b) óbice a inscrição de débitos prescritos em serviços de consulta a score de consumidores. Transcreve-se trecho da aludida peça processual: “(...) a parte Autora passou pelo constrangimento ao ser informada por terceiros que seu crédito estava sendo negado posto que havia cobrança e negativação de dívidas prescritas em seu nome (...)” (petição inicial de ID no 192048633, p. 9). Do seu turno, se uma das causas de pedir versa sobre o tema afetado, bem assim, se há decisão determinando a paralisação dos processos a seu respeito, é improvável que, no julgamento colegiado, o agravo de instrumento seja provido para determinar o prosseguimento do processo. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator